Tribunal: TJDFT
Processo: 0710292-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VÍCIO SANADO SEM EFEITO INFRINGENTE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes.
2. É firme o entendimento de que o “ julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir” (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024).
3. Dentre as omissões suscitadas, o Colegiado não analisou o argumento atinente à inaplicabilidade à ação de execução dos artigos 523 e 525 do CPC, sendo impositivo o saneamento do vício, contudo, sem efeito infringente quanto ao conteúdo da conclusão alcançada.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos sem efeitos infringentes.